Tribunal: TJSP
Processo: 2187016-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão que fixou os honorários periciais e determinou o pagamento pela parte requerida. Ônus da prova. Regra que não se estende ao encargo de custeio de perícia, cujas normas estão contidas nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil/2015. Decisão agravada que deve ser parcialmente reformada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisão que fixou os honorários periciais e determinou o pagamento pela parte requerida. Ônus da prova. Regra que não se estende ao encargo de custeio de perícia, cujas normas estão contidas nos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil/2015. Decisão agravada que deve ser parcialmente reformada para atribuir o onus do pagamento da perícia à parte que requereu, no caso, a autora. Considerando ser beneficiária da justiça gratuita, o pagamento deverá ser feito pelo Estado, através do Convênio da Defensoria Pública. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.